Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. CABIMENTO. DÉBITOS. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO
1. O contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na forma avençada, de sorte que o inadimplemento do locatário enseja quebra do contrato e o consequente despejo.
2. A inscrição em dívida ativa pelo não pagamento de IPTU pelo locatário, configura ato ilícito a gerar o direito do locador à compensação por danos morais, sendo, para tanto, desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são nítidos os efeitos nocivos da negativação.
3. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Segundo o princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, as partes devem arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.
5. Recurso conhecido e provido.